Tribunal: TJMT
Processo: 1016595-82.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016595-82.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELI FRANCISCA DE CARVALHO - CPF: 415.403.101-59 (EMBARGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO
.
REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
negou
provimento ao Recurso de Apelação, sustentando a existência de
omissão, obscuridade e contradição
na decisão
, além da necessidade de prequestionamento.

II. Questão em discussão.

A questão consiste em verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado
quanto à anál
ise das matérias levantadas pel
o
embargante,
além do pleito de prequestionamento para viabilizar recurso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir.

1.
Não há omissão, obscuridade
ou contradição no acórdão embargado, uma vez que as
questões suscitadas foram devidamente analisadas, com base na legislação aplicável.

2.
O prequestionamento é considerado satisfeito com a apreciação dos fatos e fundamentos pelo acórdão, conforme o art. 1.025 do CPC
.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de
Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já
decidida, devendo demonstrar, exclusivamente, omissão
, contradição ou obscuridade
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28/11/2012; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação Cível
, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado,
à unanimidade,
desproveu o
recurso interposto
pelo embargante
.

O
embargante sustenta ser necessário sanar as omissões, contradições e obscuridades presentes no v. acórdão, além de
prequestionar
as matérias para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Aduz que há omissões quanto à análise de dispositivos legais do Código de Processo Civil, do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma ser injusto imputar ao banco a responsabilidade por má prestação de serviço, alegando que não houve qualquer ato ilícito por parte deste.

Salienta que não merecem prosperar as alegações contidas na peça inicial, uma vez que não consta qualquer irregularidade por parte da empresa ré.

Assim, pugna para que tais pontos sejam explicitamente enfrentados, visando viabilizar a eventual interposição de recurso às instâncias superiores, com o devido prequestionamento das matérias.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados.

A embargada deixou transcorrer o prazo sem apresentação das suas contrarrazões (ID 257826697).

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
o
embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

(...)

Cinge-se a controvérsia a respeito da contratação de empréstimo pessoal consignado ou operação de empréstimo via saque no cartão de crédito por parte da apelada.

Destaco que se aplica o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme previsto nos artigos 2o e 3o, § 2o do referido Código e na Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

Súmula no 297, do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
”

O artigo 14 do CDC ainda dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I, do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a requerente/apelada comprovou a existência de descontos decorrentes da suposta reserva de margem de cartão de crédito, cabendo ao requerido/apelante desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

In
casu
, o apelante anexou o contrato firmado

e o extrato das transações efetuadas que demonstram a existência de
5
(cinco) saques, entre os anos de 2011 e 2017, sendo que não há nenhum registro de compra realizada por meio do cartão ou online.

Verifica-se, ainda, que o pacto celebrado entre as partes está intitulado como
“
Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão
”
, o que, por si só, gera confusão, ao se ter em vista a impossibilidade de saber se trata de um empréstimo consignado
ou
do contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC (reserva de margem consignável).

Além disso, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente da apelada, mediante TED, o que indica o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Desse modo, é notório que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros muito superiores ao praticado nos
empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Diante de tal narrativa, verifica-se que a conduta do banco apelante é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Outrossim
, as cláusulas do contrato são de difícil compreensão, não sendo claras, induzindo em erro o consumidor, já que contém a previsão de cláusulas do empréstimo consignado e do cartão de crédito consignado.

Procedendo dessa forma, a instituição financeira ocasiona ao consumidor uma desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do art. 51, inciso IV, do CDC:

"Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada,
ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade".

Ademais, resta claro, no caso em comento, que houve flagrante afronta aos princípios da informação e da transparência.

Essa postura conduz à conclusão de que, de fato, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois a apelada acreditou que a única obrigação se limitava aos descontos no seu vencimento.

Sobre o assunto, a jurisprudência já se manifestou a respeito:

“ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE
CRÉDITO
.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA. ONEROSIDADE EXECESSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.SUCUMBÊNCIA. REFORMADA. Apelação Cível provida.” (grifei). (TJPR - 16a C. Cível - AC - 1694017-1 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar
Bellio
- Unânime - J. 30.08.2017
).
(
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO.
INDUÇÃO À ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE. NÃO
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS. VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED. SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Apelação Cível no 0045311-58.2017.8.16.0014.”. (grifei). (TJPR - 14a C. Cível - 0045311-58.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Subst. 2oGrau Fabiane
Pieruccini
- J. 07.02.2018).

Nesse contexto, reconhecida a ilegalidade da operação, imperiosa a manutenção da sentença, que converteu o contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Conforme decidido pelo STJ e por esta Corte de Justiça, o artigo 85 do CPC estabelece uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência: em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação; em segundo, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação e em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos
honorários.
(N.U 1000011-67.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024) (
g.n
)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso,
na forma simples
, caso haja comprovação, após a devida apuração
em sede de liquidação de sentença, conforme requerido pela apelada.

(...)
”

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão
,
contradição
ou obscuridade
no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório
enveredou em s
entido oposto ao pretendido pelo
embargante.

Destarte, nã
o há como acolher a pretensão do
embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte
possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025